Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA RECÍPROCA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. JUROS MORATÓRIO. DATA DA CITAÇÃO. TEMA 1.002 STJ. DISTINGUISHING.
1. A rescisão do contrato por culpa recíproca acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação, com a devolução integral do valor pago pelo consumidor, sem direito à retenção ou ao recebimento de lucros cessantes nem aplicação de multa a qualquer dos contratantes.
2. Por conseguinte, os juros de mora devem incidir desde a citação. Distinguishing do entendimento consolidado no Tema 1.002 do STJ.
3. Recursos conhecidos e não providos.